Tribunal: TJDFT
Processo: 0701522-82.2024.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701522-82.2024.8.07.0010 APELANTE: LAURENTINO BRUNO SANTOS PEREIRA APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE FUNCIONARIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA., FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 24a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 2/7/2025 a 9/7/2025 incluir em sessão presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 18 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora